Tribunal: TJES
Processo: 0001973-65.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante de concurso de agentes e a substituição do concurso material pelo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; (iii) definir se é caso de aplicação do concurso formal em vez do concurso material, com eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante se baseia em conjunto probatório consistente, composto por declarações firmes e detalhadas das vítimas, que o reconheceram pessoalmente e já o conheciam da vizinhança, bem como por elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

4. A autoria do delito foi confirmada por ambas as vítimas em juízo, com riqueza de detalhes quanto à conduta do réu durante o crime, reforçando a segurança do reconhecimento e afastando a tese de nulidade prevista no art. 226 do CPP.

5. A existência de concurso de agentes ficou demonstrada pelo relato das vítimas, que indicaram claramente a atuação coordenada entre o apelante e um comparsa não identificado, sendo desnecessária a individualização do coautor para a incidência da majorante.

6. Quanto ao concurso de crimes, restou caracterizado o concurso formal próprio, pois a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas decorreu de uma só ação, ensejando a aplicação do art. 70 do CP e não do art. 69.

7. Reconhecido o concurso formal, a pena deve ser redimensionada com exasperação de 1/6 sobre a maior pena aplicada, totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 19 dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado é válida quando baseada em prova oral consistente, inclusive o reconhecimento das vítimas em juízo, ainda que o reconhecimento anterior não siga todas as formalidades do art. 226 do CPP.

2. A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação formal do coautor, bastando a comprovação de atuação conjunta no delito.

3. Quando há subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto de ação, deve ser aplicado o concurso formal próprio, com base no art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 69; 70; 33, § 2º. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 792.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001973-65.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CASAZZA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante de concurso de agentes e a substituição do concurso material pelo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; (iii) definir se é caso de aplicação do concurso formal em vez do concurso material, com eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante se baseia em conjunto probatório consistente, composto por declarações firmes e detalhadas das vítimas, que o reconheceram pessoalmente e já o conheciam da vizinhança, bem como por elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

4. A autoria do delito foi confirmada por ambas as vítimas em juízo, com riqueza de detalhes quanto à conduta do réu durante o crime, reforçando a segurança do reconhecimento e afastando a tese de nulidade prevista no art. 226 do CPP.

5. A existência de concurso de agentes ficou demonstrada pelo relato das vítimas, que indicaram claramente a atuação coordenada entre o apelante e um comparsa não identificado, sendo desnecessária a individualização do coautor para a incidência da majorante.

6. Quanto ao concurso de crimes, restou caracterizado o concurso formal próprio, pois a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas decorreu de uma só ação, ensejando a aplicação do art. 70 do CP e não do art. 69.

7. Reconhecido o concurso formal, a pena deve ser redimensionada com exasperação de 1/6 sobre a maior pena aplicada, totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 19 dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado é válida quando baseada em prova oral consistente, inclusive o reconhecimento das vítimas em juízo, ainda que o reconhecimento anterior não siga todas as formalidades do art. 226 do CPP.

2. A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação formal do coautor, bastando a comprovação de atuação conjunta no delito.

3. Quando há subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto de ação, deve ser aplicado o concurso formal próprio, com base no art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 69; 70; 33, § 2º. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 792.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO CASAZZA MARTINS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 10312420, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o terceiro recorrente ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12845944, nas quais postula pela (1) absolvição por ausência de prova suficiente para condenação, (2) afastamento da causa de aumento de concurso de agentes e (3) substituição do concurso material pelo concurso formal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 12845950, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13702460 opinando pelo provimento parcial.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO CASAZZA MARTINS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta das fls. 190/194, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12845944, nas quais postula pela (1) absolvição por ausência de prova suficiente para condenação, (2) afastamento da causa de aumento de concurso de agentes e (3) substituição do concurso material pelo concurso formal.

Consta dos autos que o apelante, em concurso de agentes com outra pessoa, teriam assaltado a residência do casal Arlindo Ziilski e Laudicéia Lucia de Oliveira Vieira, de onde subtraíram um aparelho celular da marca Nokia, um aparelho celular da marca Samsung, dois relógios, um par de alianças, uma caixa com aproximadamente R$ 200,00 em moedas e a quantia de R$ 149,00 em espécie.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“No dia 06 de março de 2014, por volta das 15:30, no Córrego da Lapa, Zona Rural, neste município, o denunciado Bruno Casazza Martins, com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens de propriedade do idoso1 Arlindo Ziilski e de sua esposa Laudicéia Lucia de Oliveira Vieira.

Segundo consta, o denunciado Bruno e o coautor não identificado conseguiram dissimuladamente2 ingressar na residência das vítimas e, mediante demonstração ostensiva da arma de fogo que portavam ilegalmente, renderam a vítima Laudicéia e em seguida o Sr. Arlindo Ziilski, de 74 anos de idade.

No interior da residência, exigiram que o Sr. Arlindo lhes entregasse uma suposta arma de fogo, dizendo "eu sei que você tem arma, porque da última vez que vim aqui você atirou no meu joelho".

Embora não tenham obtido da vítima a referida arma de fogo, o denunciado e seu comparsa subtraíram um aparelho celular da marca Nokia, um aparelho celular da marca Samsung, dois relógios, um par de alianças, uma caixa com aproximadamente R$ 200,00 em moedas e a quantia de R$ 149,00 em espécie. Em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta Honda CG de placa OCX5117”.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Absolvição:

A defesa sustenta, como pleito principal, a absolvição do apelante, ao argumento de que o decreto condenatório se fundamentou em um conjunto probatório frágil e em reconhecimento do réu que não observou as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP.

A materialidade se encontra evidenciada através do Boletim de Ocorrência Policial n.º 653/14, de fls. 07. Todavia, a materialidade não é ponto controvertido no presente recurso, do qual se extrai a tese de fragilidade quanto a prova de autoria.

Ao ser interrogado em juízo (fls. 172 – mídia de fls. 173), o recorrente Bruno Casazza Martins negou a autoria dos fatos imputados na denúncia:

“(...) Que não se trata da sua pessoa; que conhece Arlindo; que foi juntamente com Wemerson até a propriedade de Arlindo para retirar côco; que não esteve outras vezes na residência da vítima; que respondeu a atos infracionais quando era menor de idade; que foi criado pela avó e era vizinho de Arlindo; que não foi o denunciado que cometeu o assalto; que reconheceu sua foto às fls. 13/14 dos autos; que não havia invadido a residência da vítima nenhuma outra vez; que não subtraiu nada no dia em que foi retirar os côcos; que foi internado quando menor por ato infracional análogo a assalto e porte de arma de fogo; que questionado sobre ter sido reconhecido por Arlindo como sendo o autor do crime, negou completamente os fatos; que não aterrorizou a vida da vítima por 3 vezes; que nada foi subtraído do réu; que o ato infracional cometido não foi na propriedade da vítima; (...)”.

No entanto, após detida análise, verifiquei que a versão de negativa de autoria se encontra dissociada do restante da prova produzida durante o inquérito e instrução.

A autoria do recorrente se encontra evidenciada através dos termos de declarações de fls. 08, 11 e 12, e dos depoimentos das vítimas, que reconheceram formalmente o acusado como autor do delito, quando ouvidos perante a autoridade policial.

Além disso, as vítimas confirmaram,
em juízo
, que foi o recorrente um dos dois autores do assalto.

Transcrevo:

“(...) Que por volta das 15h00min chegou em sua casa um homem pedindo ajuda pois sua moto tinha furado o pneu e precisava de uma chave; que a vítima não conhecia o homem que lhe pediu ajuda; que foi com essa pessoa atrás da moto; que nesse intervalo de tempo Bruno adentrou na casa, rendeu sua esposa e mandou que ficasse quieta; que a vítima reconheceu Bruno pois ele estava com a face descoberta; que Bruno já havia lhe assaltado anteriormente outras duas vezes; que quando estava voltando com o comparsa para sua casa, foi rendido; que ameaçaram “arrebentar” sua esposa se Arlindo não ficasse quieto; que o denunciado pediu a arma da vítima; que Bruno sabia que Arlindo possuía arma pois em um outro assalto a casa da vítima, um de seus comparsas foi atingido com um tiro; que a vítima ficou trancada com sua esposa e o comparsa em um outro quarto; que Bruno ficou procurando a arma em outro recinto; que conhecia Bruno pois ele foi criado pela avó e eram vizinhos; que Bruno pedia a arma, o revólver da vítima; que sua esposa ficou traumatizada; que ela não conseguia ficar sozinha; que os bandidos levaram dois celulares; dois relógios; dinheiro; aliança do casal; que os objetos não foram recuperados; que novamente reconhece Bruno como autor do delito; que na primeira vez que foi assaltado estavam em 4 pessoas e não foram identificados; que na segunda vez não conseguiram levar nada pois reagiu e atirou; que os assaltantes ficaram com a arma na cabeça da vítima o tempo todo; que reconheceu novamente Bruno como sendo autor do delito; (...)”. (Depoimento judicial da vítima Arlindo Ziilski, fls. 172).

“(...) Que por volta das 15h00min, chegou um rapaz moreno em sua casa pedindo ajuda pois a moto do amigo dele havia quebrado; que chamou seu esposo relatando que o rapaz precisava de uma chave para consertar a moto; que seu esposo convidou o homem para o acompanhar até a garagem para buscarem a chave; que estava recolhendo a roupa; que após terminar foi para dentro de casa e ficou olhando pela janela; que após, foi para a cozinha e Bruno estava em pé na porta; que o acusado lhe cumprimentou; que o denunciado lhe pediu água; que quando a vítima foi pegar água ele colocou a arma em seu peito e falou “quietinha aí que isso é um assalto”; que nesse momento seu esposo estava voltando; que mandou seu esposo entrar pois senão iria estourar a vítima lá dentro; que o réu lhe jogou no chão; que o requerido mandou colocar o rosto no chão; que Bruno jogou um edredom em cima das vítimas; que o acusado assoviou chamando o comparsa; que o comparsa ficou vigiando as vítimas; que Bruno foi procurar a arma; que Bruno perguntava sobre a arma de Arlindo; que o denunciado falou que se não dissesse aonde estava a arma iria lhe arrebentar; que o comparsa mandou as vítimas levantarem do chão; que foram para o banheiro; que Laudicéia ficou sentada no vaso e seu marido agachado; que o comparsa batia na nuca de seu marido; que pedia a arma; que o comparsa disse que quando esteve lá em uma outra vez, Arlindo havia atirado nele; que levaram o par de aliança do casal; que levaram dois celulares da vítima e dois relógios de Arlindo; que lhe foi mostrado a foto do acusado à fls. 14 dos autos e a vítima reconheceu Bruno; (...)”. (Depoimento judicial da vítima Laudicéia Lucia de Oliveira Vieira, fls. 172).

Os relatos apresentados pelas vítimas foram ratificados pelo depoimento prestado pelo policial militar Wesley Mauri de Farias, ouvido na fase inquisitiva (fls. 07), relatou:

“(...) Que recebemos a solicitação da pessoa Laudicéia Lúcia de Oliveira, a qual informou a ocorrência de roubo no Córrego da Lapa, zona rural de São Gabriel da Palha, imediatamente desloquei-me juntamente com o SGT Shrioder e SGT Elson até o local e lá mantivemos contato com as vítimas. Fomos informados que dois homens chegaram na residência do senhor Arlindo Zilske, um deles de cor branca, trajando camiseta de cor vermelha e bermuda jeans, anunciaram um roubo, ambos portando arma de fogo. As vítimas relataram que foram subtraídos dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e outro da marca Nokia, R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e um valor incerto em moedas. Importante salientar que um dos criminosos pressionou o senhor Arlindo durante todo tempo para que lhe entregasse uma suposta arma que teria guardada em sua residência, dizendo inclusive que sabia que Arlindo possuía arma de fogo pelo fato de ter dito a seguinte frase: “eu sei que você tem arma porque da última vez que eu vim aqui você atirou no meu joelho”, o que levanta suspeita de participação dos criminosos que o roubaram em outra oportunidade; (...)” (Depoimento judicial da vítima Laudicéia Lucia de Oliveira Vieira, fls. 172).

Após o cotejo minucioso dos autos, principalmente dos depoimentos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, chego a conclusão de que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento pessoal do apelante, feito na Delegacia de Polícia.

Consoante os depoimentos transcritos, as vítimas Arlindo Ziilski e Laudicéia Lucia de Oliveira Vieira, narraram a dinâmica do roubo e reconheceram o apelante como um dos autores do roubo. A credibilidade dos relatos é reforçada pelo fato de a vítima Arlindo já conhecer o réu, que fora criado por sua avó em vizinhança próxima.

Dessa forma, verifico que a prova da autoria do recorrente derivou de seguro arcabouço probatório, do qual o reconhecimento do réu na fase inquisitiva foi apenas um entre vários elementos de prova, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2 - Afastamento da causa de aumento do concurso de agentes:

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, afirmando inexistir prova de liame subjetivo e de identificação do suposto comparsa.

No entanto, a referida tese se encontra dissociada dos depoimentos supracitados, as vítimas foram categóricas em afirmar que os dois assaltantes estariam agindo em união de desígnios, sendo que o recorrente executou o assalto e a outra pessoa ficou do lado de fora vigiando o local.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ”
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime
” (STJ - AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Mantém-se, portanto, a causa de aumento.

3 - Concurso de crimes:

Por fim, entendo que assiste razão à defesa quanto à necessidade de se afastar o concurso material (art. 69 do CP) e aplicar a regra do concurso formal (art. 70 do CP).

Consoante os relatos das vítimas, o apelante, mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, ainda que tenha atingido o patrimônio de duas vítimas distintas, praticou a subtração de vários objetos em unidade de desígnios.

Tal cenário caracteriza o concurso formal próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
” (STJ - AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Dessa forma, a sentença recorrida deverá ser reformada para aplicar o concurso formal no lugar do concurso material.

4 - Dosimetria da Pena:

Acolhida a tese do concurso formal, a pena deve ser redimensionada.

Mantida a maior pena definitiva aplicada para o crime de roubo (vítima Arlindo), no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Efetuo a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), considerando que foram afetados os patrimônios de duas vítimas, estabeleço a
pena em definitivo em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
.

Reformo o regime inicial de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, de acordo com a regra geral prevista no art. 33, § 2º, do CP.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena de BRUNO CASAZZA MARTINS para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.